Tribunal: TJSP
Processo: 1003283-93.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
r. Inequívoco o dever de indenizar. Houve clara violação do direito à paz de espírito da autora, decorrente do sofrimento, da aflição e da angústia a que foi submetida. O valor da reparação vai fixado R$5.000,00, dentro de um critério de prudência e razoabilidade.
Apelação provida em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1003283-93.2019.8.26.0019; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2021; Data de Registro: 06/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Sandra Galhardo Esteves

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/11/2021

Data de publicação:

06/11/2021

Ementa:
Prestação de serviços (energia elétrica). Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
A abertura da fase instrutória para oitiva de testemunhas, colheita do depoimento pessoal dos prepostos da ré e produção de prova pericial era de todo impertinente, diante da robusta prova documental

Ementa:
Prestação de serviços (energia elétrica). Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
A abertura da fase instrutória para oitiva de testemunhas, colheita do depoimento pessoal dos prepostos da ré e produção de prova pericial era de todo impertinente, diante da robusta prova documental produzida.

Irregularidade no relógio medidor. Degrau evidente. Licitude da cobrança da diferença de consumo.
Ainda que não se pudesse falar em fraude ou manuseio indevido do equipamento no caso concreto, não é possível fugir à conclusão de que houve, sim, consumo de energia sem registro ou medição. No dia 14/06/2018 os prepostos da ré compareceram à residência da autora e constataram que o medidor de energia ativa se encontrava adulterado; houve manipulação indevida nos mecanismos internos do medidor; os lacres do medidor estavam violados; e a caixa de medição se encontra sem vidros. A visita técnica foi realizada em razão de brusca queda no registro de energia elétrica consumida, que passou de uma média mensal de 651 Kilowatts para 196 Kilowatts, chegando-se ao ponto de o medidor haver registrado, em diversas oportunidades, tão-somente 50 Kilowatts. Sintomaticamente, após a substituição do relógio medidor a média do consumo registrado foi elevada para 403 Kilowatts. A irregularidade na unidade consumidora está demonstrada, sendo devida a cobrança da diferença apurada pelo consumo a menor registrado e não pago pela consumidora. A autora utilizou a energia e não pagou o valor devido, durante longos meses.

Critério de apuração das diferenças de consumo. Resolução da aneel no 414/2010.
O critério adotado pela ré respeitou o artigo 130, inciso III da Resolução no 414/2010 da ANEEL, utilizando a média dos três maiores consumos ocorridos em até doze meses de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Custo administrativo. Ausência de prova do dano material. Cobrança afastada.
O custo administrativo, espécie de indenização, pode ser cobrado, por cuidar-se de dano material, mas necessita ser efetivamente demonstrado. A ré não se desincumbiu desse ônus, devendo ser excluído do débito o montante a ele correspondente.

Ilicitude da interrupção do serviço por débitos pretéritos. Dano moral configurado.
A ré admitiu que interrompeu o fornecimento de energia elétrica ao imóvel da autora, com o fim de compeli-la ao pagamento do débito enunciado na fatura complementar. Inequívoco o dever de indenizar. Houve clara violação do direito à paz de espírito da autora, decorrente do sofrimento, da aflição e da angústia a que foi submetida. O valor da reparação vai fixado R$5.000,00, dentro de um critério de prudência e razoabilidade.
Apelação provida em parte.